Tribunal: STF
Processo: Rcl 91685
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ADVOGADO DO RECLAMANTE POSTERIORMENTE HABILITADO NOS AUTOS E MANUTENÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.